Tribunal: TJMT
Processo: 1001177-91.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001177-91.2026.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), FRANCISCO FERREIRA CAMACHO - CPF: 520.174.439-72 (SUSCITANTE), ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO - CPF: 537.759.881-49 (SUSCITANTE), LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 27.895.350/0001-10 (SUSCITANTE), LF PEC MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 29.295.477/0001-23 (SUSCITANTE), LF PECUARIA BAHIA LTDA - CNPJ: 30.118.631/0001-70 (SUSCITANTE), LF PECUARIA PARA LTDA - CNPJ: 44.656.895/0001-92 (SUSCITANTE), LF LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.391.169/0001-48 (SUSCITANTE), LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 28.699.410/0001-91 (SUSCITANTE), LF HOLDING LTDA - CNPJ: 27.406.335/0001-60 (SUSCITANTE), 1a VARA CÍVEL DE CUIABÁ (SUSCITADO), Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT (SUSCITADO), JUÍZO DE DIREITO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BENS OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS DE CAPITAL DECLARADOS ESSENCIAIS. STAY PERIOD. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito positivo de competência instaurado em razão de decisões proferidas pelo Juízo da 1a Vara Cível de Cuiabá, responsável pelo processamento da recuperação judicial (autos no 1002602-64.2025.8.11.0041), e pelos Juízos da 2a e 4a Varas Especializadas em Direito Bancário de Cuiabá, que deferiram liminares de busca e apreensão de veículos e maquinários agrícolas objeto de contratos com garantia de alienação fiduciária. No processo
recuperacional
, o juízo universal declarou a essencialidade dos bens à atividade empresarial e vedou atos de constrição durante o
stay

period
, enquanto os juízos bancários autorizaram a retomada dos mesmos bens, ensejando o conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir qual juízo detém competência para decidir sobre a possibilidade de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente pertencentes a empresa em recuperação judicial; e (
ii
) estabelecer se bens de capital declarados essenciais à atividade empresarial podem ser retirados do estabelecimento do devedor durante o
stay

period
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conflito positivo de competência configura-se quando dois ou mais juízos se declaram competentes para apreciar a mesma matéria, nos termos do art. 66, I, do CPC.

A Lei no 11.101/2005 institui sistema de centralização das decisões relacionadas ao patrimônio da empresa em recuperação judicial, atribuindo ao juízo
recuperacional
competência para deliberar sobre medidas que afetem a atividade empresarial.

Embora os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetam aos efeitos da recuperação judicial, o art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005 impede, durante o
stay

period
, a retirada do estabelecimento do devedor de bens de capital essenciais à sua atividade.

O art. 6o, §7o-A, da Lei no 11.101/2005 reconhece a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão de atos de constrição sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o período de suspensão das execuções.

No caso concreto, o juízo da recuperação judicial declarou expressamente a essencialidade dos bens — veículos e maquinários agrícolas — com base em laudo de constatação prévia, vedando atos de constrição sobre eles durante o
stay

period
.

A autorização de busca e apreensão pelos juízos especializados em direito bancário invadiu a competência do juízo universal da recuperação judicial, responsável por avaliar a essencialidade dos bens e preservar a viabilidade do soerguimento da empresa.

A preservação da empresa, princípio consagrado no art. 47 da Lei no 11.101/2005, justifica a restrição temporária ao exercício do direito de propriedade do credor fiduciário quando a retirada do bem comprometer a continuidade da atividade empresarial.

A jurisprudência do STJ reconhece que compete ao juízo da recuperação judicial aferir a essencialidade dos bens alienados fiduciariamente e impedir sua retirada do estabelecimento do devedor durante o
stay

period
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência julgado procedente.

Tese de julgamento
:

Compete ao juízo da recuperação judicial decidir sobre a essencialidade de bens utilizados na atividade empresarial e determinar a suspensão de atos de constrição durante o
stay

period
.

Bens de capital reconhecidos como essenciais à atividade da empresa em recuperação judicial não podem ser objeto de busca e apreensão em execução singular, ainda que garantidos por alienação fiduciária, enquanto vigente o período de suspensão.

A retirada de bens essenciais durante o
stay

period
viola o princípio da preservação da empresa e invade a competência do juízo universal da recuperação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 62, 66, I, 69, 805 e 955; Lei no 11.101/2005,
arts
. 6o, §§4o e 7o-A, 47 e 49, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 2.061.093/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.11.2023,
DJe
23.11.2023; STJ,
AgInt
no CC 183.972/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 05.03.2024,
DJe
07.03.2024; STJ,
AREsp
2.460.163/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07.04.2025, DJEN 11.04.2025.

R E L A T Ó R I O

CCCiv
1001177-91.2026.8.11.0000

FRANCISCO
FERREIRA CAMACHO X JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Conflito Positivo de Competência suscitado por FRANCISCO FERREIRA CAMACHO e demais integrantes do GRUPO LFPEC - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em face do JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE CUIABÁ (Juízo da Recuperação Judicial - Autos no 1002602-64.2025.8.11.0041), do JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ (Juízo da Ação de Busca e Apreensão - Autos no 1000770-59.2026.8.11.0041) e do JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ (Juízo da Ação de Busca e Apreensão - Autos no 1000775-81.2026.8.11.0041).

Os suscitantes alegam que integram o denominado GRUPO LFPEC, cujo processamento da Recuperação Judicial foi deferido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Cuiabá em 07/03/2025, com expressa declaração de essencialidade de bens e proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão ou constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens dos devedores durante o período de blindagem (
stay

period
).

Aduzem que, não obstante a vigência do

stay

period
e a declaração de essencialidade dos bens, o credor SICREDI OURO VERDE MT ajuizou duas ações de busca e apreensão: a) Autos no 1000770-59.2026.8.11.0041, distribuída à 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, visando a busca e apreensão de dois veículos L200 CD TRITON DIESEL BRANCA, Marca MITSUBISHI, 2023/2024; b) Autos no 1000775-81.2026.8.11.0041, distribuída à 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, visando a busca e apreensão de 01 TRATOR AGRÍCOLA MODELO 7230J e 01 PLANTADEIRA MODELO SERIE 2100 DE 9 A 18 LINHAS.

Informam que, apesar de terem apresentado manifestações nos respectivos juízos, alertando sobre a existência da recuperação judicial e a essencialidade dos bens, os Juízos das Varas Especializadas em Direito Bancário deferiram as liminares de busca e apreensão, autorizando inclusive o arrombamento e reforço policial.

Por meio de d
ecisão liminar, determin
ei
a suspensão das ações de busca e apreensão mencionadas e das medidas constritivas já deferidas, designando o Juízo da 1a Vara Cível de Cuiabá para resolver as medidas urgentes relativas aos bens objeto deste conflito
(id 342611857)

O Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá prestou informações, comunicando que suspendeu os atos constritivos em estrita observância à determinação liminar concedida
(id 344658396).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e pr
ocedência
do conflito de competência
(
id 350296350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

O conflito positivo de competência está caracterizado quando dois ou mais juízos se declaram competentes para julgar a mesma causa, conforme dispõe o artigo 66, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, verifica-se que o Juízo da 1a Vara Cível de Cuiabá, ao deferir o processamento da recuperação judicial, declarou a essencialidade dos bens dos recuperandos e vedou qualquer forma de constrição sobre eles durante o
stay

period
.
Por outro lado, os Juízos da 2a e 4a Varas Especializadas em Direito Bancário de Cuiabá, ao deferirem as liminares de busca e apreensão sobre os mesmos bens, também se declararam competentes para deliberar sobre a matéria, configurando-se, assim, o conflito positivo de competência.

A questão central a ser dirimida consiste em definir qual juízo detém competência para decidir sobre a possibilidade de busca e apreensão de bens declarados essenciais à atividade empresarial de empresa em recuperação judicial, durante o período de blindagem (
stay

period
).

A Lei no 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, estabelece um sistema de centralização das decisões sobre o patrimônio da empresa em recuperação judicial, conferindo ao juízo que processa a recuperação
uma
vis

attractiva
para conhecer de todas as ações que possam afetar o patrimônio da recuperanda.

O artigo 6o da referida lei dispõe expressamente sobre os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial:

"Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicia
l implica:

I -
suspensão
do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II -
suspensão
das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência."

Ademais, o §7o-A do mesmo artigo estabelece
uma importante
ressalva:

"§7o-A. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código."

Por sua vez, o art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005 estabelece:

"§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial."

Da interpretação sistemática dos dispositivos legais acima transcritos, extrai-se que, embora os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetam aos efeitos da recuperação judicial, há
importante
ressalva legal que impede a retirada do estabelecimento do devedor, durante o

stay

period
, dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

No caso em análise, conforme se verifica nos documentos juntados aos autos, o Juízo da 1a Vara Cível de Cuiabá, ao deferir o processamento da recuperação judicial, declarou expressamente a essencialidade dos bens indicados no laudo de constatação prévia, conforme se verifica no item XIV do dispositivo da decisão
(
id 340954898)
:

"XIV - Com base no item V da fundamentação desta decisão interlocutória, DECLARO a essencialidade dos bens indicados no laudo Id. 185612232 - fl. 27/29, ficando vedado, pelo mesmo prazo do
stay

period
, o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre estes bens."

O laudo de constatação prévia, por sua vez, concluiu que:

"No que se refere à essencialidade do acervo patrimonial relacionado no ID 181456402, verifica-se que, pelas características dos bens e pelo perfil da operação, os itens são essenciais às atividades desenvolvidas pelos Requerentes."

Na relação de bens essenciais apresentada pelos recuperandos constam expressamente os veículos e maquinários objeto das ações de busca e apreensão
(ID
340963384)
:

-
L200 CD TRITON DIESEL BRANCA, Marca MITSUBISHI, 2023/2024, Chassi 93XSYKL1TRCP71700;

-
L200 CD TRITON DIESEL BRANCA, Marca MITSUBISHI, 2023/2024, Chassi 93XSYKL1TRCP71725;

-TRATOR AGRÍCOLA MODELO 7230J, ANO FABRICAÇÃO 2021, MARCA JOHN DEERE, CHASSI 1BM7230JVMH005773;

-PLANTADEIRA MODELO SERIE 2100 DE 9 A 18 LINHAS, ANO FABRICAÇÃO 2021, MARCA JOHN DEERE, CHASSI 1CQ2122AVM0135138.

Importante destacar que o
stay

period

foi prorrogado até 15/02/2026 ou até a realização da Assembleia Geral de Credores, o que ocorrer primeiro, conforme decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos autos do Agravo de Instrumento no 1043566-28.2025.8.11.0000.

Diante desse contexto fático-jurídico, é imperioso reconhecer que compete ao juízo da recuperação judicial decidir sobre a essencialidade dos bens e impedir a sua retirada durante o
stay

period
,
ainda que se trate de créditos extraconcursais, como é o caso dos créditos garantidos por alienação fiduciária.

A competência do juízo da recuperação judicial para decidir sobre a essencialidade dos bens e impedir a sua retirada durante o

stay

period

decorre da própria sistemática da Lei no 11.101/2005, que busca viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, permitindo a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, conforme estabelece o art. 47 da referida lei.

Neste sentido:

Vejamos:

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. BENS ESSENCIAIS OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. STAY PERIOD. IMPOSSIBILIDADE. ESSENCIALIDADE DO BEM. AFERIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. "
Não podem ser alvo de busca e apreensão, em execução singular, processada perante outro juízo, bens móveis que estão na posse das empresas recuperandas e que foram reconhecidos como essenciais à atividade empresarial, ainda que sua aquisição esteja garantida por alienação fiduciária
" (
AgInt
no REsp 2.061.093/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2023,
DJe
de 23/11/2023).

2.
"Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial"
(
AgInt
no CC 183.972/CE, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024,
DJe
de 7/3/2024).

3. A pretensão de alterar a conclusão do juízo da recuperação acerca da essencialidade dos bens alienados fiduciariamente encontra óbice na Súmula 7/STJ.

4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.”
(STJ -
AREsp
n. 2.460.163/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.) (GRIFEI)

A preservação da empresa, princípio basilar da Lei de Recuperação Judicial, justifica a restrição temporária ao direito de propriedade do credor fiduciário, impedindo-o de retirar do estabelecimento do devedor, durante o
stay

period
, os bens de capital essenciais à atividade empresarial. Trata-se de uma ponderação de valores constitucionalmente protegidos: de um lado, o direito de propriedade do credor fiduciário; de outro, a função social da empresa e a preservação da atividade econômica.

No caso em análise, os Juízos da 2a e 4a Varas Especializadas em Direito Bancário de Cuiabá, ao deferirem as liminares de busca e apreensão, invadiram a competência do Juízo da Recuperação Judicial, que já havia se manifestado expressamente sobre a essencialidade dos bens e vedado qualquer forma de constrição sobre eles durante o
stay

period
.

A competência do juízo da recuperação judicial para decidir sobre a essencialidade dos bens e impedir a sua retirada durante o
stay

period
é absoluta e inderrogável, nos termos do art. 62 do Código de Processo Civil, que dispõe: "A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes."

Ademais, o art. 955 do Código de Processo Civil estabelece que, havendo risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o relator do conflito de competência poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar a suspensão do processo e designar um dos juízos para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

No caso em análise, a retirada dos bens essenciais à atividade empresarial dos recuperandos poderia comprometer gravemente o processo de soerguimento da empresa e a própria finalidade da recuperação judicial, justificando a concessão da medida liminar para suspender as ações de busca e apreensão e designar o Juízo da Recuperação Judicial para resolver as medidas urgentes relativas aos bens objeto deste conflito.

Portanto, com base na legislação aplicável e nas circunstâncias fáticas do caso, deve ser reconhecida a competência do Juízo da 1a Vara Cível de Cuiabá (Juízo da Recuperação Judicial) para decidir sobre a possibilidade de busca e apreensão dos bens declarados essenciais à atividade empresarial dos recuperandos durante o
stay

period
.

Ante o exposto, conheço do conflito de competência e
julgo-o procedente
para declarar a competência do Juízo da 1a Vara Cível de Cuiabá (Juízo da Recuperação Judicial - Autos no 1002602-64.2025.8.11.0041) para decidir sobre a possibilidade de busca e apreensão dos bens declarados essenciais à atividade empresarial dos recuperandos durante o
stay

period
,
confirmando a liminar anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026